Tribunal: STF
Processo: ARE 1500691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença na qual o magistradoa quo reconheceu a decadência da pretensão revisional do demandante, que almejava a obtenção de benefício mais vantajoso mediante retroação da DIB.



    O autor, em suas razões recursais, aduz que pretende a concessão de novo benefício, e não a revisão daquele ora titulado, razão pela qual não há falar em decadência.



    Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos.



    Decido.



    Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas.



    Cumpre apenas tecer algumas considerações. Vejamos.



    De acordo com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 966 (REsp 1631021/PR), sob a sistemática dos recursos repetitivos, em casos como o presente, em que se busca a revisão da renda mensal (direito ao melhor benefício), transcorridos mais de 10 (dez) anos do ato de concessão da aposentadoria, mister reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário:



    Tema 966 do STJ - Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.



    Para o mencionado Tribunal Superior, o direito ao beneficio mais vantajoso - que se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado - deve ser exercido por seu titular nos 10 (dez) anos previstos no caput do artigo 103 da Lei n.º 8.213/1991. Decorrido tal prazo, haverá a caducidade do próprio direito. Na prática, o direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, desde que no prazo previsto no caput do art. 103 da Lei n.º 8.213/1991.



    [...]



    Sobre o alcance da decadência, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, ultrapassado o prazo decenal, impõe-se a aplicação da decadência, mesmo que se esteja a buscar o reconhecimento de novo tempo de serviço ou de contribuição ainda não analisado na via administrativa (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 845.209-PR, STF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. em 09/12/2014, divulg. em 30/01/2015, public. em 02/02/2015).



    Nessa decisão, Supremo Tribunal Federal não excepcionou qualquer situação de revisão da regra da decadência, de modo que é absolutamente irrelevante, para fins de incidência do prazo decadencial, que a matéria tenha sido ou não apreciada pelo INSS por ocasião do requerimento do benefício:



    [...]



    O segurado, aliás, dispõe de tempo mais do que razoável para solicitar a revisão de seu benefício. No entanto, uma vez escoado o prazo, impõe-se a pronúncia da decadência do direito, tornando o ato de concessão imutável com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca do equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    Na hipótese telada, portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 06/12/2019 e que o benefício revisando foi concedido em 1997, correta a pronúncia da decadência."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente